Tribunal: TJSP
Processo: 2213133-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentado excesso na cobrança dos valores. Não acolhimento. Correta incidência dos juros de mora sobre as prestações devidas a título de aluguel (indenização). Matéria expressamente decidida no recurso de Agravo de Instrumento no 2123572-95.2019.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias). Revisão do conteúdo inadmissível.
AGRAVO DESPROVIDO.